Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006639-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JÉSSICA MARQUES AMARO GALLUCCI - CPF: 036.803.731-20 (ADVOGADO), ARMANDO LUIS BRUNETTA - CPF: 621.156.501-15 (AGRAVANTE), VERALUCIA TAFAREL BRUNETTA - CPF: 655.622.671-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DADO EM GARANTIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de permanência na posse de maquinário agrícola (Plataforma
Drayper
40) objeto de alienação fiduciária, determinando sua penhora, avaliação e remoção.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se é aplicável a impenhorabilidade quando o bem foi dado em garantia fiduciária na própria dívida executada; e (
ii
) se a essencialidade do equipamento justifica sua manutenção na posse dos executados.

III. Razões de decidir

3.
O art. 833, §1o, do CPC estabelece que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem.

4.
A Plataforma
Drayper
40 foi oferecida como garantia
fiduciária no contrato que originou a dívida executada.

5.
A alegação de comprometimento da atividade produtiva não afasta a efetivação da garantia voluntariamente constituída.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade do art. 833 do CPC não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem dado em garantia fiduciária.

2. A essencialidade do maquinário à atividade produtiva não impede a penhora quando o bem foi voluntariamente oferecido como garantia real.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARMANO LUIZ BRUNETTA e VERALUCIA TAFAREL BRUNETTA
contra decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no
1000091-69.2025.8.11.0049
ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL),
que indeferiu o pedido de permanência dos executados na posse de maquinário agrícola (Plataforma
Drayper
40) objeto de alienação fiduciária, determinando sua penhora, avaliação e remoção.

Os agravantes alegam que
o equipamento constitui instrumento de trabalho essencial à atividade produtiva rural, sendo indispensável à geração de renda e à própria capacidade de adimplemento da obrigação exequenda.

Alegam que a retirada física do bem, especialmente durante o período de colheita, inviabiliza a continuidade da atividade agrícola e produziria efeito contraproducente à satisfação do crédito.

Invocam jurisprudência deste
eg
. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem, em caráter excepcional, a possibilidade de manutenção da posse de maquinário agrícola pelo devedor quando essencial ao desempenho de sua atividade econômica.

Pugnam pelo provimento do recurso e
reforma da decisão para que sejam mantidos na posse do bem na qualidade de fiéis depositários até ulterior deliberação ou satisfação do débito.

Ausente pedido liminar.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
353116380
, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial no
1000091-69.2025.8.11.0049
em face de
ARMANDO LUIS BRUNETTA e
VERALUCIA TAFAREL BRUNETTA
visando o recebimento do valor de R$
847.058,51 referente ao valor atualizado, a época,
da Cédula de Crédito Bancário no
0218500308379010308
.

Instado a dar prosseguimento ao feito, o
BANCO
na petição de ID no
217381558

requereu a penhora
do bem dado em garantia de alienação fiduciária
pelos executados
(
01 Plataforma,
Drayper
40
)
.

Os executados se manifestaram no ID no
217707004
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Alex Ferreira Dourador,
indeferiu o pedido de permanência dos executados na posse de maquinário agrícola (Plataforma
Drayper
40) objeto de alienação fiduciária, determinando sua penhora, avaliação e remoção.

Contra essa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

Conforme relatado, os agravantes alegam a impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho.

Com efeito, o art.
833, §1o, do C
PC
é expresso ao estabelecer que
“
a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.
”

No caso, a
Plataforma
Drayper
40
foi oferecida pelos próprios executados como garantia fiduciária no contrato que originou a dívida ora executada.
Vejamos:

A constrição recai, portanto, sobre bem diretamente vinculado à obrigação inadimplida, circunstância que afasta, por completo, a proteção legal invocada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU
PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM MÓVEL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM CLÁUSULA DE
RESERVA DE DOMÍNIO EM FAVOR DO VENDEDOR EXEQUENTE
. IMPENHORABILIDADE QUE NÃO É OPONÍVEL À EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA PARA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO BEM. PENHORA QUE RECAI SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA. ARTIGOS 833, § 1o E 835, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .

De mais que suficiente clareza o artigo 833, § 1o, do Código de Ritos ao prever que a impenhorabilidade "não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição".

(TJ-SC - AI: 50643823920218240000, Relator.: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 18/08/2022, Primeira Câmara de Direito Civil)
destaquei

Não há falar, portanto, em aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) quando a garantia contratualmente pactuada incide sobre o próprio bem cuja apreensão se pretende evitar.

Nesse contexto, a
execução deve seguir seu curso regular, respeitando-se a garantia real validamente constituída.

Por outro lado, a
alegação de que a retirada do maquinário compromete a atividade produtiva e, por consequência, a capacidade de adimplemento do débito, embora compreensível sob o aspecto humano, não encontra amparo jurídico.

Isto porque, o
s executados assumiram voluntariamente a obrigação e ofereceram o bem em garantia, cientes das consequências do inadimplemento. Não podem, agora, invocar a essencialidade do equipamento para obstar a efetivação da garantia que livremente constituíram.

Desta feita,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026